Tribunal: TJDFT
Processo: 0752203-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVER DE SUSTENTO E ASSISTÊNCIA ENTRE PAIS E FILHOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ORIGINARIAMENTE FIXADO. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. O agravante se insurge contra a fixação de alimentos provisórios na origem. Pede a redução do percentual de 25% (vinte e cinto por cento) para o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente.
II. Os alimentos provisórios são estabelecidos à luz de cognição sumária e possuem o intuito de prover a subsistência de quem deles necessita. Assim, para que advenha redução do valor determinado, é necessário que o devedor demonstre de que forma o binômio necessidade-possibilidade não teria sido atendido.
III. No caso concreto, o alimentante (ora agravante) não comprova a absoluta incapacidade financeira para arcar com o mencionado percentual, até porque não teria informado qual seria sua remuneração mensal (recebe também ganhos esporádicos como pedreiro), nem colacionado evidências a subsidiar a pretendida redução da obrigação alimentar.
IV. Assim, em prol do melhor interesse do infante, recomenda-se a manutenção dos alimentos fixados pelo e. Juízo a quo, sem prejuízo da apuração completa das condições financeiras do agravante nos autos originários.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.